Tribunal: STF
Processo: RE 1280268
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):
    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. EX-SOLDADO PM TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 11.064/2002. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS A FÉRIAS, UM TERÇO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO, INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO, ALÉM DE RECONHECER QUE OS DIAS TRABALHADOS NA POLÍCIA MILITAR, CONSTITUEM DIAS DE EFETIVO EXERCÍCIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SENTENÇA. AFASTADOS OS PEDIDOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. REFORMA EM PARTE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, PARA PAGAR À AUTORA A INDENIZAÇÃO PELAS FÉRIAS NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. DO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS FINS, COM DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09 A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, SEM EFEITO RETROATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, DEPOIS DE 25 DE MARÇO DE 2015 (QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIs 4.357 e 4.425). ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA RÉ QUE DECAIU DA QUASE TOTALIDADE DOS PEDIDOS. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DAS PARTES PROVIDOS PARCIALMENTE.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 37, XIII; e 97 da Constituição Federal. Defende a constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2010.
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 12, p. 12):
    “A Lei Federal 10.029/00 estabeleceu normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e auxiliares de saúde e defesa civil nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares, sendo que, no âmbito do Estado de São Paulo, esse Serviço Auxiliar Voluntário foi instituído por meio da Lei Estadual 11.064/02. 
    De acordo com essa legislação, a prestação do serviço voluntário na polícia militar e no corpo de bombeiro militar não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.” 
      É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 5-14):
    “Trata-se de pedido ordinário de cunho condenatório, no qual ex-soldado PM temporário pretende receber indenização pela época que prestou serviços na unidade da Polícia Militar, contratada que fora, como auxiliar voluntária, no período compreendido entre outubro de 2008 a outubro de 2010 (fl. 22). 
    A Lei Federal nº 10.029/00 estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares e dá outras providências. 
    (…)
    No âmbito do Estado de São Paulo estes serviços foram instituídos pela Lei Estadual nº 11.064, de 8 de março de 2002. 
    Nos termos da Lei Estadual o ingresso na Polícia Militar se faz mediante prova de seleção (art. 5º, caput), e o voluntário que ingressar no serviço será denominado “Soldado PM Temporário e estará sujeito, no que couber, às normas aplicáveis aos integrantes da Polícia Militar” (art. 1º, § único). 
    Reza o art. 8º da lei estadual, que o Soldado PM Temporário tem os seguintes direitos: frequência a curso específico de treinamento, a ser ministrado pelas Organizações Policiais Militares, cuja duração será de 90 (noventa) dias; auxílio mensal equivalente a 2 (dois) salários mínimos; alimentação na forma da legislação em vigor; uso de uniforme, exclusivamente em serviço, com identificação ostensiva da condição de Soldado PM Temporário; contar, como título, em concurso público para Soldado PM de 2ª Classe, 1 (um) ponto para cada ano de serviço prestado; e assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada pela Polícia Militar. 
    Todavia, embora a lei dispusesse que o Soldado PM Temporário estaria sujeito a uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais (art. 9º), ela também trouxe regra pela qual “A prestação do Serviço Auxiliar Voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.” (art. 11).
    Sucede que as regras que tratam das relações trabalhistas, tanto no âmbito da Lei Federal quanto da Lei Estadual, por não serem compatíveis com a Constituição Federal, pois desrespeitam os chamados direitos sociais, são manifestamente inconstitucionais. 
    (…)
    Diante dessa incompatibilidade material entre referidas normas e o Capítulo II da Constituição Federal que trata dos direitos sociais, estabeleceu-se um limbo jurídico. 
    De fato, se os Soldados PM Temporários não têm os direitos dos trabalhadores submetidos ao regime da CLT, e também não são servidores públicos estatutários, porquanto a forma de ingresso, e a finalidade da relação jurídica estabelecida entre as partes não lhes confere a posição de funcionários públicos. Contudo, pelo período que prestaram serviços ao Estado devem ser remunerados da mesma maneira que os Soldados PM efetivos o foram, sob pena de afronta ao inciso XXX, do art. 7º, da CF que proíbe a diferença de salários. 
    (…)
    Portanto, aquelas verbas que os Soldados PM efetivos têm direito também as têm os Soldados PM Temporários, pelo período que desempenharam suas funções. 
    (…)
    De outra parte, o tempo de serviço prestado pela autora deve ser computado para fins de aposentadoria, sendo que a irregularidade da contratação não descaracteriza o tempo trabalhado como de efetivo serviço público. 
    Em que pese não tenha havido à época desconto a título de contribuição previdenciária, a autora não pode ser prejudicada por ato ilegal da Administração, devendo a contagem de tempo para fins previdenciários ficar condicionada à contribuição em fase de execução, que deverá ser deduzida do valor da condenação e recolhida ao órgão previdenciário competente. 
    (…)
    Nesse passo, para possibilitar à autora a contagem de tempo de serviço, deve a ré reter o percentual pertinente sobre o valor a ser apurado em liquidação, apostilando este tempo de serviço, com observância do disposto no artigo 40, § 9º, da Constituição Federal. Consigne-se que caso o crédito não seja suficiente, a autora deverá providenciar o recolhimento da diferença em até 30 (trinta) dias da apresentação dos cálculos para a execução. 
    Quanto ao mais, respeitada a prescrição quinquenal, tem a autora direito às férias não gozadas, com o acréscimo do terço constitucional, décimo terceiro salário e ao adicional de local de exercício (ALE) reportado ao local onde desempenhou suas funções.”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada:
    “EMENTA: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).
    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “ a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”.
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direitos de servidores concursados – verbas trabalhista – a servidores que foram efetivamente contratados para a prestação de serviço temporário (Lei Estadual 11.064/2002), ao passo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, que atesta a natureza jurídica indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.
    Invertidos os ônus da sucumbência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente